Tribunal: STF
Processo: ARE 1533358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE ARACAJU - IMUNIDADE – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 150, VI, “C” DA CARTA MAGNA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE SOBRE O USO DO IMÓVEL PARA A FINALIDADE ESSENCIAL DA ENTIDADE, DESCUMPRIDO – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIA ASSEGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "c", e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, a SOCIEDADE SEMEAR comprovou através da documentação acostada aos autos que se trata de uma associação civil sem fins lucrativos, e que os serviços educacionais, de cultura e arte prestados por ela, estão abrangidos pela imunidade citada no artigo supra.



    Entretanto, o exequente alega que há desvio de finalidade, sem nada comprovar, sendo que o ônus da prova seria dele, pois a imunidade está constitucionalmente prevista no artigo supracitado, o que lhe confere a presunção de veracidade, cabendo ao Município a prova do desvio da finalidade, consoante entendimento pacificado do STF:



    [...]



    Ressalta-se que há uma presunção da imunidade tributária, pelo fato de a norma que a concede ser de direito fundamental e, como tal, ter aplicabilidade direta e imediata, nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição Federal.



    Portanto, havendo indícios de descumprimento da legislação tributária, caberia ao ente tributante, em decorrência de seu poder-dever de fiscalização, realizar diligências para apurar os fatos, bem como comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da entidade, a fim de justificar a pretendida cobrança de ISS.



    Nesta senda, não há que se falar em descumprimento do art.14 do CTN, pois a prova pertenceria ao Município, e nem mesmo em ilegalidade do auto de infração, haja vista que este termo é anterior a constituição da CDA, e não se discutiu sobre a legalidade ou não de tal ato administrativo.



    Logo, reconhece-se a imunidade tributária da entidade civil apelada, nos termos da sentença combatida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente